Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737793-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Cível e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília. Oficie-se ao Juízo Suscitante, a fim de que instrua o presente feito com o ofício previsto no artigo 953, I, do CPC e documentos necessários à prova do conflito, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, sob pena de não conhecimento. I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora